Tribunal: TJES
Processo: 5003281-74.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003281-74.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON PERES SIQUEIRA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. DESCREDENCIAMENTO. DESRESPEITO ÀS POLÍTICAS DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que atuava como motorista da Uber e no dia 11/03/2024 teve sua conta indevidamente desativada pela empresa requerida ao fundamento de que supostamente teria violado os termos gerais, alegando que foram “identificados o uso de aparelhos e/ou aplicativos que tentam manipular dados e/ou enganar os sistemas da Uber”. Aduz que nunca utilizou qualquer tipo de aparelho e/ou aplicativo que manipula dados e/ou enganasse os sistemas da empresa.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que possui uma boa conduta através do alto índice de aprovação por parte dos clientes, com boa taxa de aceitação das corridas e avaliação de 4,94% do total. Afirma que o recorrido não comprovou motivo justo para a rescisão unilateral.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, posto que a recorrida disponibiliza o acesso ao aplicativo aos motoristas parceiros, os quais atuam de forma independente, estando as exigências para admissão e manutenção dos prestadores de serviço inseridas no âmbito da liberdade de contratar. Nesse sentido, considerando que restou devidamente comprovado nos autos que o descredenciamento do autor se deu em razão de desrespeito às políticas da empresa, sendo situação contratualmente prevista, não há se falar em irregularidade na conduta recorrida.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)